Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA REALIZADA POR TELEFONE A FAMILIARES DA DEVEDORA. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido constante na inicial. Informa que reconhece sua inadimplência perante o réu/recorrido Banco Pan. No entanto, alega ter sofrido desconforto e constrangimento em razão de ligações telefônicas de cobranças realizadas pelos réus/recorridos aos seus familiares. Requer a reforma da sentença para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de condenação dos réus/recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A controvérsia reside em determinar se é abusivo realizar ligações de cobrança, direcionadas à autora/recorrente, no número de telefone de parentes, os quais não foram por ela fornecidos às empresas.
3. Na hipótese, restou incontroverso, por ausência de impugnação específica, que os réus/recorridos efetuaram ligações para cobranças direcionadas à autora/recorrente, nos telefones de parentes.
4. Outrossim, a despeito de não terem sido juntadas provas das ligações efetuadas aos seus parentes, a análise das respostas dos réus/recorridos às reclamações registradas pela autora/recorrente (IDs. 11039901, 1103887, 11039890 e 11039900), permitem concluir que, de fato, os números dos telefones de parentes da autora/recorrente constavam na base de dados dos réus/recorridos, tanto é que foram retirados.
5. Demais disso, não há como acolher a alegação dos réus/recorridos de que efetuaram ligações de cobranças tão-somente nos números informados no contrato, pois, na cédula de crédito bancário apresentada (ID 11039916) consta apenas o número de telefone que a autora/recorrente reconhece como sendo o dela.
6. Assim, verifica-se que dos réus/recorridos não desincumbiram do seu ônus de demonstrar que os números de telefone dos parentes foram fornecidos pela autora/recorrente (art. 373, II, do CPC), na medida que não apresentaram prova ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência do ato ilícito.
7. A mera alegação de ausência de responsabilidade e exercício regular de direito desacompanhada de elementos e documentos probatórios não tem o condão de infirmar os fatos e documentos apresentados pela autora/recorrida.
8. Lado outro, a autora/recorrente demonstrou os registros de reclamações no site do “Reclame Aqui” e na “Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON)” a fim de solicitar a exclusão dos números de telefone dos seus parentes (art. 373, I, do CPC), o que, depois das inúmeras reclamações, ocorreu conforme ela mesma informa no processo.
9. Verifica-se, portanto, que as provas apresentadas pela autora/recorrente são coerentes com a descrição dos fatos e são suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta dos réus/recorridos e os alegados danos causados à autora/recorrente.
10. Com efeito, as cobranças realizadas por ligações telefônicas não configuram, por si só, dano moral indenizável. No entanto, o direcionamento de tais chamadas para pessoas estranhas à relação contratual, além de vedada pelo ordenamento jurídico (art. 42 do CDC), supera o mero aborrecimento, pois expõe indevidamente a situação de inadimplência do consumidor, a subsidiar a condenação dos réus/recorridos por danos morais[1].
11. Pelas razões expostas, a sentença deve ser reformada para condenar às rés, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de reparação por dano moral.
12. No tocante ao valor, fixado o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme voto médio.
13. Recurso conhecido e provido.
14. Sentença reformada para condenar às rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
15. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedente: (Acórdão 1207056, 07061887220198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)